Tribunal: TJES
Processo: 5002558-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002558-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WELITON ROGER ALTOE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a
decisão acostada ao Movimento ID 765900, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória - ES
que
,
nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado em face de
WELITON ROGER ALTOÉ
, deu parcial provimento a embargos de declaração para determinar que os juros de mora serão devidos desde o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões constantes do Movimento ID 765889, o Estado agravante afirma, em suma, que os juros de mora sobre os honorários de sucumbência devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença.

Contrarrazões no Movimento ID 841526.

É, no essencial, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a
decisão acostada ao Movimento ID 765900, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória - ES
que
,
nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado em face de
WELITON ROGER ALTOÉ
, deu parcial provimento a embargos de declaração para determinar que os juros de mora sejam devidos desde o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões constantes do Movimento ID 765889, o Estado agravante afirma, em suma, que os juros de mora sobre os honorários de sucumbência devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cuidam-se os autos de cumprimento de sentença na qual o juízo de primeiro grau estabeleceu que sobre os honorários sucumbenciais arbitrados incidirão juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença.

Não obstante os judiciosos fundamentos do juízo
a quo
, entendo que merece ser reformado o capítulo da sentença que trata da verba honorária, uma vez que o dispositivo legal utilizado para embasar a decisão agravada não se aplica na hipótese em tela.

Isso porque a jurisprudência do STJ assentou-se no sentido de que os juros relativos a honorários sucumbenciais fixados nas condenações contra a Fazenda Pública só poderão ser aplicados a partir da citação/intimação para o cumprimento de sentença, uma vez que até então o Poder Público não se encontra em mora. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR.

[...] Na execução de honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, como na espécie, esta Corte Superior tem o entendimento de que a sua incidência ocorre a partir da citação do devedor para efetuar o pagamento (AgInt no AREsp 450.539/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 05/06/2019, e REsp 1648576/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/04/2017).

3. Agravo desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1400374/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão travada nos autos diz respeito ao termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre honorários advocatícios sucumbenciais em execução contra a Fazenda Pública.

2. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, na Execução de honorários, os juros moratórios incidentes sobre a verba honorária são computados a partir da citação do devedor.
Precedentes: REsp. 1.648.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017;AgRg no REsp. 1.516.094/RS, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.5.2015.

3. Agravo Interno do ESTADO DO PARANÁ a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 450.539/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 05/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. MULTA DO ART. 1026 DO CPC/2015.

[...] No mérito, controverte-se acerca do termo inicial dos juros de mora nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, na Execução de honorários, os juros moratórios são computados a partir da citação do devedor [...].
(REsp 1715834/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 14/11/2018).

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PROVIMENTO ao presente agravo,
para reformar a decisão agravada e determinar a incidência dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais a partir da intimação do Estado do Espírito Santo no cumprimento de sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INTIMAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ assentou-se no sentido de que os juros relativos a honorários sucumbenciais fixados nas condenações contra a Fazenda Pública só poderão ser aplicados a partir da citação/intimação para o cumprimento de sentença, uma vez que até então o Poder Público não se encontra em mora.

2.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.